Tribunal: TJDFT
Processo: 0753001-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0753001-81.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: EDELBA DOS SANTOS BARREIROS, CLEUNICE ALVES, EDELBA DOS SANTOS BARREIROS DE CARVALHO, RAFAEL DOS SANTOS BARREIROS, EMANOEL ALVES BARREIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. 1. Havendo o título executivo judicial liquidando condenado a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil, solidariamente, poderá o credor requerer a liquidação e a execução contra qualquer deles, não havendo se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. O chamamento ao processo constitui instrumento típico da fase de cognição, uma vez que visa viabilizar o futuro regresso aos demais coobrigados, não sendo cabível na fase de cumprimento de sentença, porquanto já formalizado o título executivo. 3. Desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, se o título judicial liquidando estabeleceu todos os contornos do direito concedido, em especial, a titularidade e os parâmetros para apuração dos cálculos, de modo a inexistir fato novo a ser provado. 4. O CDC é aplicável aos contratos de execução continuada ou diferida. Depois, a sua incidência nas relações decorrentes do pagamento de expurgos inflacionários foi determinada pelo título liquidando. 5. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil, sustentando a impossibilidade de o credor exigir todo o valor de apenas um devedor solidário. Aduz ser devido o reconhecimento do litisconsórcio passivo necessário e a consequente competência da Justiça Federal. Requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação de multa por litigância de má-fé e a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Com relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 114, 115 e 130, inciso III, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. CREDOR QUE PODE DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA A QUALQUER DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. 1. O Tribunal de origem limitou-se a consignar a ausência de litisconsórcio necessário no cumprimento de sentença, sem abordar a questão pelo viés pretendido pela parte, a respeito da presença ou ausência dos codevedores na fase de liquidação. Art. 511 do CPC não prequestionado. Incidência das Súmulas n. 282 e 356/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, "não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, porquanto facultado ao credor optar pelo ajuizamento entre um ou outro dos devedores. Assim, reconhecida a solidariedade entre a União, o Banco Central e o Banco do Brasil, é possível direcionar o cumprimento provisório da sentença a qualquer um deles" (REsp n. 1.948.316/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/11/2021, DJe de 29/11/2021). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.311.614/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” ((AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Por derradeiro, quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003